Tribunal: TJMT
Processo: 1012721-86.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012721-86.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), DANIEL JESUS SILVA - CPF: 045.185.531-01 (PACIENTE), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (IMPETRANTE), JUIZ DA QUARTA VARA CRIMINAL E EXECUÇÃO PENAL RONDONOPOLIS (IMPETRADO), DANIEL JESUS SILVA - CPF: 045.185.531-01 (PACIENTE), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), MARCOS VIEIRA VIANA - CPF: 503.118.911-87 (ADVOGADO), MARCOS VIEIRA VIANA - CPF: 503.118.911-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – CRIMES DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA

–

PACIENTE ACOMETIDO DE TUBERCULOSE – TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO FORNECIDO PELA UNIDADE PRISIONAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO ELOQUENTE À SAÚDE DO PRESO COM A MANUTENÇÃO EM CÁRCERE – NÃO COMPROVADOS OS REQUISITOS DO ART. 117 DA LEP E DO ART. 5º DA RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.
Malgrado o paciente esteja acometido de tuberculose, o que
o insere no grupo de risco de contágio pela COVID-19, sem que haja documento médico demonstrando que está contaminado ou com suspeitas de contágio do coronavírus, havendo, ainda, relatório indicando que está recebendo os atendimentos médicos e o tratamento adequado ao seu estado de saúde no estabelecimento prisional, no qual, inclusive, todas as medidas sanitárias de prevenção estão sendo tomadas, não havendo notícias de suspeita ou confirmação da doença no local, impede que seja beneficiado com a prisão domiciliar humanitária, pois não preenchidos os requisitos legais do art. 117 da LEP e do art. 5º da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ.

2.
Outrossim, a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, pois como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação, de modo que deve haver a inequívoca demonstração da situação de maior vulnerabilidade do preso e da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, por existir uma ameaça eloquente e iminente à sua saúde, caso contrário, não se justifica a concessão do benefício ao sujeito.

3.
Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. MAICON ANTÔNIO FLORÊNCIO e Outros

PACIENTE

DANIEL JESUS SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
por negar-lhe a prisão domiciliar, a despeito de inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19)
, nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 1184-542016.811.0064, em que cumpre a pena de 24 (vinte) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime fechado, em razão da condenação pelos crimes tipificados no art. 157, §3º, do Código Penal e art. 244-B, do ECA.

Como única causa ensejadora da presente impetração, aduz o firmatário do remédio heroico que o paciente está inserido no grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus (COVID-19),
pois está acometido de
tuberculose
, se encontrando em
isolamento respiratório
no interior do estabelecimento prisional, tudo a indicar sua maior vulnerabilidade diante da pandemia,
o que,
nos termos do art. 117 da Lei n.º 7.210/84, da decisão do Ministro Marco Aurélio na ADPF 347 e da

Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça
, enseja a sua colocação em
regime domiciliar
ou a
progressão antecipada ao regime semiaberto
; ressaltando, outrossim,
que a fundamentação despendida na negativa do d. magistrado singular ao indeferir o pleito defensivo, vai de encontro com as normas de regência da matéria e a com a realidade vivenciada dentro do sistema penitenciário de Rondonópolis/MT.

Nessa esteira, asseveram que diante do avanço da proliferação do coronavírus em todo o planeta, aliada a superlotação e a insalubridade do sistema prisional brasileiro, facilitam sobremaneira a propagação do contágio do novo coronavírus, pois caso surja algum indivíduo
sintomático
no local, certamente haverá enorme dificuldade em garantir os procedimentos mínimos de higiene e isolamento rápido para evitar a contaminação dos demais presos.

Forte em tais argumentos, os impetrantes requerem a concessão
in limine

da ordem em favor do paciente, para que seja colocado em custódia domiciliar e,
n
o mérito
, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 46448492 ao ID 46448497.

A tutela de urgência reclamada foi apreciada e
indeferida
durante o plantão forense pelo relator plantonista Exmo. Des. José Zuquim Nogueira (ID 46456964) e, na sequência, as informações solicitadas à d. autoridade acoimada de coatora foram capituladas aos autos do processo eletrônico sob o ID 46724973.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 43749972).

Depois de conclusos os autos para elaboração de voto e subsequente inclusão do feito em pauta de julgamento, os impetrantes anexaram aos autos eletrônicos a petição de ID 48519996, nominada “Petição interlocutória”, em que pedem sucintamente a concessão do
writ
por supostamente estar em risco a vida do paciente, ante a existência de notícia na mídia local acerca de um detento com resultado positivo para Covid-19 dentro da Penitenciária da Mata Grande, onde o favorecido nesta ordem encontra-se custodiado, contudo, o pedido reclamado restou
indeferido
(ID 48896454)

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que, no Processo Executivo n.º 1184-54.2016.8.11.0064 – Código 639553, o paciente
Daniel Jesus Silva
cumpre a pena definitiva de
24 (vinte e quatro) anos e 11 (onze) meses
de reclusão, em regime
fechado
, decorrente de uma condenação pelos crimes
tipificados no art. 157, §3º, do Código Penal e art. 244-B, do ECA.

Pautada na Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, a i. defesa pugnou em 1º grau pela prisão domiciliar ao increpado.

No entanto, o d. Juízo das Execuções Penais entendeu pela impossibilidade de concessão do benefício ao penitente, em razão da inexistência de documento médico hábil descrevendo suposta doença que o recuperando possua ou ainda demonstrando o perigo à sua saúde com a manutenção em cárcere, pois a prova apresentada pelo patrono revela a
“a atenção e cuidado que tem sido conferidos ao recuperando enquanto permanece sob a custódia estatal”
(ID 46448493 – Pág. 2), visto que se limita ao histórico dos atendimentos de enfermagem, com o relatório de diversas consultas médicas, exames realizados a que submetido durante a execução de sua pena no regime fechado, todos efetivados com presteza por parte do estabelecimento prisional, inclusive
“o recuperando está mantido em isolamento respiratório e não está tendo queixas”
(sic).

Além disso, ressaltou que as normas da Nota Técnica Orientativa n.º 01/2020/CS/SSP/SAAP/SESP-MT estão sendo devidamente cumpridas pelas unidades prisionais da comarca de Rondonópolis/MT, inexistindo, até o momento, casos suspeitos de contaminação em tais locais e os casos confirmados extramuros, aparentemente, estão sendo devidamente tratados.

Assim, diante da ausência de documento oficial que sugira um agravamento recente do quadro de saúde do apenado ou aponte suspeita ou confirmação de contágio da COVID-19, ou, no mínimo, que tivesse tido contato com pessoa infectada, concluiu pela irrazoabilidade da progressão de regime antecipada ou colocação em prisão domiciliar, mesmo porque não há como garantir que tais benefícios assegurarão que não seja contaminado pelo vírus, haja vista que, diante do momento pandêmico vivenciado, todo e qualquer ser humano, estando em liberdade ou não, corre o risco de contrair o coronavírus, de modo que o deferimento do pleito defensivo seria apenas uma forma de burlar o sistema progressivo da execução penal.

E ao final concluiu que “
não se pode usar a pandemia da COVID-19 como argumento para esvaziar o cárcere, abrindo os portões das unidades prisionais pelo mero receio de contaminação, sem qualquer apontamento concreto. Aliás, se todo ser humano possui direitos e garantias fundamentais, também se mostra absolutamente vedado deixar a sociedade desprotegida ou indefesa”
(ID 46448493 – Pág. 08)

Nessa linha intelectiva, entendo que
não assiste razão à i. defesa
ao pugnar pela concessão da prisão domiciliar ao paciente, sob os argumentos de que está acometido de doença pulmonar grave (tuberculose) que o insere no grupo de risco de contágio da COVID-19, e da conhecida superlotação do estabelecimento prisional em que está recolhido impossibilitar o distanciamento necessário entre os presos, a facilitar, portanto, a contaminação do coronavírus.

Inicialmente, esclareço que, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020
, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Todavia, a aplicação da aludida recomendação
não implica em garantia de imunidade prisional,

ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus,
mesmo porque, como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Nesse sentido transcrevo a manifestação do Ministro Félix Fischer, proferida no dia 05/05/2020, no
Habeas Corpus
n.º 577.035-SP (2020/0098527-9), por meio da qual indeferiu o pedido liminar de prisão domiciliar humanitária, nos termos da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ,
in verbis:

“No mesmo sentido, a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que não determina a soltura de presos indiscriminadamente, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo vírus da Covid-19, justamente porque tal medida, por si só, não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não é inerente àqueles que fazem parte do sistema penitenciário.

Ademais, a soltura ampla de presos não é hábil ao atingimento da finalidade almejada, que é a de redução de riscos epidemiológicos.

É necessário que o Poder Judiciário avalie caso a caso, mas de forma integral, considerando as medidas cabíveis e adequadas ao caso concreto, além das condições pessoais do preso, das características do crime, as condições físicas do local onde segregado e até mesmo as condições do local em que o paciente ficará caso beneficiado pela substituição da medida; ou seja, é indispensável que haja a avaliação da conjuntura
(...)
”

(DJe/STJ n. 2900 de 05/05/2020)

Assim, especificamente nos processos executivos, o art. 5º da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ orienta que seja analisada a possibilidade de
progressão antecipada de regime
àqueles que cumprem pena em regime
fechado
e
semiaberto
que sejam mulheres gestantes, lactantes, mães ou responsáveis por criança de até 12 anos ou com deficiência; idosos, indígenas ou enquadrados no grupo de risco; reclusos em estabelecimentos penais superlotados, sem equipe médica de saúde ou com ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas ou instalações que favoreçam a propagação do vírus.

Quanto à
prisão domiciliar
, aconselha que seja concedida aos penitentes submetidos ao regime
aberto
e
semiaberto
, ou com diagnóstico suspeito ou confirmado de COVID-19, mediante relatório da equipe de saúde, desde que inexista espaço de isolamento adequado na unidade carcerária.

Por outro lado, a possibilidade de submissão do reeducando à prisão domiciliar encontra-se disciplinada no
art. 117 da Lei n.º 7.210/84
, cujo
caput
somente a admite aos presos submetidos ao regime
aberto
.

Entretanto, os Tribunais Superiores vêm relativizando essa regra de modo a permitir,
de forma excepcional
, a prisão domiciliar também àqueles que se encontram em regime prisional mais severo, porém, desde que a realidade concreta assim imponha e reste comprovado que a dignidade da pessoa está efetivamente ameaçada.

Desta feita, a prisão domiciliar humanitária vem sendo admitida aos apenados desde que haja
“
comprovação inequívoca de que o reeducando esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
, hipótese que não restou demonstrada in casu
” (AgRg no RHC 110.539/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019). Destaquei.

Sucede que, em razão da pandemia do novo coronavírus, diversos requerimentos estão sendo feitos com fulcro na situação excepcional em que vivemos, buscando em juízo a concessão da prisão domiciliar àqueles que cumprem pena em regime fechado, que não reúnem as condições do art. 117 da LEP, mas que merecem a atenção especial por estarem inseridos no grupo de risco de contaminação pela COVID-19.

Dessa forma, é de suma importância que sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da progressão de regime antecipada ou prisão domiciliar aos presos que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra.

Assim, tais pedidos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e dos meios e fins do processo, a impedir que a comunidade fique exposta a perigo pela soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem evitar que eventualmente sejam responsabilizado por suas condutas ilícitas.

E, como bem ressaltou o Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática que proferiu no
Habeas Corpus
n.º 567.408-RJ, “
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(STJ/DJe n.º 2874 de 23/03/2020).

Com isso, a meu ver, para a concessão da prisão domiciliar humanitária, não basta a alegação de que o encarcerado faz parte do grupo de risco de contágio da COVID-19, conforme consta na Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, deve haver, também, a
inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso e documento hábil que ateste a real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, por existir uma ameaça eloquente e iminente à sua saúde
, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade avançada.

Partindo de tais premissas e examinando a prova pré-constituída, verifico que os requisitos do art. 117 da LEP e do art. 5º da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ não foram preenchidos, afinal, atualmente o paciente cumpre pena em regime fechado porque condenado pelo cometimento de crime que envolve violência e/ou grave ameaça; além disso, não é idoso e inexistem evidências de que tenha sido diagnosticado suspeito ou confirmado de COVID-19 ou esteja recolhido em estabelecimento prisional inadequado.

E, malgrado esteja acometido de tuberculose, como bem frisado
na decisão de 1º grau, o histórico de atendimento de enfermagem revela que o reeducando após diagnosticado com a aludida doença pulmonar, foi colocado em isolamento respiratório para tratamento, apresentando melhora nos sintomas, inexistindo qualquer queixa por parte do recuperando, além de permanecer sob os cuidados da equipe de saúde da unidade prisional (ID 46448495 – pág. 2), a revelar que o tratamento adequado ao seu estado está sendo disponibilizado na unidade prisional.

Outrossim, nas informações prestadas, a d. autoridade tida por coatora reforçou que “(...)
NÃO EXISTEM REGISTROS DE CASOS de contaminação pelo vírus COVID-19 em QUAISQUER DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA COMARCA, quais sejam, Penitenciária Major Eldo de Sá Correa “Mata Grande” e Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis. Além do mais, as unidades encontram-se cumprindo as normas de segurança e sanitárias constantes na Nota Técnica Orientativa nº 05/2020/CS/SSP/SAAP/SESP-MT e Portaria nº010/2020/SAAP/SESP. Consigna-se que as unidades foram formalmente cientificadas de que, qualquer caso que sugira a suspeita de COVID-19, seja informado imediatamente a este Juízo.
(ID 46724973 – Pág. 5).

Desta feita, indubitavelmente a colocação do paciente em prisão domiciliar humanitária se apresenta irrazoável e não se coaduna com a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, notadamente porque cumpre pena total de 24 (vinte e quatro) anos e 11 (onze) meses em regime fechado, em razão de condenação por crime que envolve violência e/ou grave ameaça (latrocínio), sem que exista comprovação de que, mantido em cárcere, corre perigo superior de contaminação pelo
coronavírus.

Aliás, a mera colocação do sujeito em regime domiciliar não
garante a isenção do risco de contrair a doença, haja vista que, diante da atual situação
mundial, todo e qualquer ser humano, custodiado ou não, está suscetível de ser acometido por este mal.

Outrossim, é no mínimo duvidoso que apenados por cometerem
crimes graves e violentos, em evidente afronta às regras de convívio social, como é o
caso do increpado, permanecerão reclusos em casa, cumprindo diligentemente as meras
recomendações da Justiça e das autoridades sanitárias, mesmo porque é de conhecimento
que a custódia em domicilio não é efetivamente fiscalizada pelo Estado por insuficiência
dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação
vivenciada

Friso, ainda, que a precariedade e superlotação dos estabelecimentos prisionais é argumento que pode ser adequado a todo e qualquer preso, de modo a não servir para justificar a concessão da liberdade àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos ao cárcere, como é o caso ora em exame, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.º 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisa inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

A propósito, em razão da crise mundial da COVID-19 e, especialmente, da iminente gravidade do quadro de contaminação nacional, diversas intervenções e atitudes estão sendo tomadas pelas autoridades públicas, que vêm adotando medidas preventivas à propagação da infecção das unidades prisionais brasileiras, onde, inclusive, existe notícia de contágio mínimo.

Assim, a emergência epidemiológica não pode ser considerada como um salvo-conduto irrestrito, como pretende a i. defesa, mas somente admitida para a concessão de benefícios àqueles que encontram-se em situação de risco elevado, destoando da condição dos outros detentos, seja porque na unidade prisional há algum surto da COVID-19 ou o estado de saúde do recluso é tão debilitado que o impossibilita de receber os cuidados necessários no local e o coloque em perigo iminente de contaminação pelo coronavírus, o que não é o caso do paciente.

Logo, forçoso reconhecer que o favorecido nessa ordem não preenche os requisitos necessários para ser colocado em prisão domiciliar humanitária, visto que o histórico de doença pulmonar, sem qualquer indicação de agravamento do seu estado de saúde e de que necessita de tratamento médico não disponibilizado pelo sistema prisional, não é suficiente para garantir que em cárcere corre mais perigo de ser contaminado pelo vírus do que em sua residência, mesmo porque, diante da atual situação mundial, toda e qualquer pessoa, esteja em liberdade ou não, infelizmente, corre o risco de contrair a COVID-19.

Ressalto, todavia, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, no entanto,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico ora enfrentado globalmente, considero incabível a prisão domiciliar ao paciente e inexistindo motivos para afastá-lo do regime prisional fechado, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor do paciente
DANIEL JESUS SILVA
, mantendo-o, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
º
0001184-54.2016.8.11.0064 (SEEU), cumprindo a pena a ele imposta em regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020